Tribunal: TJMT
Processo: 8015075-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8015075-27.2018.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: PATRÍCIA DE OLIVEIRA NUNES
RECORRIDO: LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA RECEBIMENTO DOS EMBARGOS. ART. 53, § 1o, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO DISPENSA A OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução devido à ausência de garantia do juízo. A parte recorrente argumenta que, em razão de sua hipossuficiência econômica e da concessão de justiça gratuita, estaria dispensada de garantir o juízo. Além disso, suscita questões de mérito, como prescrição intercorrente, litispendência e impossibilidade de execução de verbas sucumbenciais suspensas por justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justiça gratuita dispensa a exigência de garantia do juízo para o conhecimento dos embargos à execução; (ii) analisar se as questões de mérito levantadas pela recorrente podem ser enfrentadas, caso ultrapassada a preliminar de inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE exigem a prévia garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução.
O benefício da justiça gratuita não exclui a necessidade de garantia do juízo, pois esta não se limita à oferta de valores em espécie, podendo ser feita com bens móveis ou imóveis.
A recorrente, apesar de possuir veículo conforme demonstrado nos extratos do RENAJUD, não indicou qualquer bem à penhora para assegurar a execução.
Sem a garantia do juízo, os embargos não podem ser conhecidos, inviabilizando a análise das questões de mérito alegadas.
O pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, formulado pela parte recorrida, deve ser apreciado pelo juízo de origem, evitando-se a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prévia garantia do juízo é requisito indispensável para o recebimento de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. 2. O benefício da justiça gratuita não dispensa a obrigação de garantia do juízo por meio de bens ou valores disponíveis".
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, § 1o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/11/2024, DJE 22/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015075-27.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN TERUCO ASSAMI ROSSETTO - CPF: 340.023.401-04 (RECORRIDO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 852.757.001-72 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - CPF: 958.242.511-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024